Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ELVIS GOMES CALIXTO DOS SANTOS - CPF: 002.178.221-00 (AGRAVADO), JOAO DAMASCENO SOARES FILHO - CPF: 011.551.841-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNET E REDES SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA URL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão

proferida em fase de cumprimento de sentença
,
em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, que determinou a exclusão, no prazo de 15 dias, de publicações contendo imagem e nome do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa. A agravante sustenta que a ordem judicial carece de indicação específica das URLs dos conteúdos a serem removidos, contrariando o art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e jurisprudência do STJ, e requer a reforma da decisão para que a obrigação seja condicionada à indicação precisa das URLs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a imposição de obrigação de remoção de conteúdo ofensivo em redes sociais a
provedor de aplicação de internet sem a correspondente indicação clara e específica das URLs dos conteúdos a serem removidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014 estabelece que a responsabilidade civil do provedor de aplicações depende de descumprimento de ordem judicial que contenha identificação clara do conteúdo, o que inclui a URL.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ entende ser imprescindível a indicação da URL correspondente para validade da ordem judicial de remoção de conteúdo ofensivo, de modo a evitar subjetivismo e violação à liberdade de expressão.

5.
A ausência de URL compromete a eficácia da ordem judicial, impede o cumprimento preciso pelo provedor e dificulta eventual fiscalização judicial.

6.
Provedores não estão autorizados a exercer juízo de valor sobre a licitude dos conteúdos publicados por terceiros, devendo limitar-se a cumprir ordens judiciais claras e específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A remoção de conteúdo ofensivo publicado em redes sociais somente pode ser imposta a provedores de aplicações de internet mediante ordem judicial que contenha a indicação clara e específica da URL do conteúdo.

É indevida a imposição de obrigação genérica de remoção sem a delimitação precisa do conteúdo, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a liberdade de expressão.

Provedores de internet não estão autorizados a realizar juízo de valor sobre a ilicitude de conteúdos, sendo sua atuação subordinada à ordem judicial específica.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, § 1o; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp

95
6396/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 17.10.2017,
DJe
27.10.2017; STJ,
AgInt
no REsp
173
2087/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 07.10

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
p
or
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

co
ntra a r. decisão proferida pel
o
MM.
Ju
iz

de Direito da

3a
Vara
Cível

da C
omarca de
Várzea Grande
/MT, que nos autos d
a ação
de
“
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no

1005089-
95
.2023.8.11.0002
)
, em fase de cumprimento de sentença
,
ajuizada
contra a agravante p
or
ELVIS GOMES CALIXTO DOS SANTOS
,
de
terminou a intimação da agravante
“
para no prazo de 15 (quinze) dias, realizar a exclusão das publicações efetuadas nas redes sociais que contenham a imagem e nome do autor descritas no id 1096
95
105 e 110736147, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas a 20 (vinte) dias multa, a teor do disposto no artigo 537, do CPC
”

(cf. I. no

164659313
e
177804579
dos autos de origem
).

A agravante alega que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a remoção de conteúdos no Instagram requer ordem judicial específica com a indicação da URL exata do material considerado ilícito, conforme o artigo 19 do Marco Civil da Internet e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a exclusão integral de uma conta é medida desproporcional, especialmente quando a parte agravada tem ciência do responsável pelas postagens ofensivas, devendo a obrigação de remoção ser direcionada ao corréu.

A agravante argumenta que os provedores de internet não possuem competência para avaliar, de forma subjetiva, a ilicitude de conteúdos e que essa função cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, sob pena de violação à liberdade de expressão e ao sigilo das comunicações.

Além disso, ressalta que a imposição de multas por descumprimento da decisão sem que haja clareza sobre os conteúdos a serem removidos é incompatível com os princípios processuais, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreparável à empresa.

Pede, sob esses fundamentos
, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e
, no mérito,
o
seu
provimento
para que seja determinada a necessidade de indicação específica das URLs a serem removidas, garantindo a adequada delimitação da obrigação imposta

(cf. Id. no
264610288
).

A decisão vinculada ao Id. no
265345282
admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado apresentou razões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 270802884).

É o relatório.

Cuiabá data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

contra decisão da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que determinou a remoção de publicações contendo imagem e nome de Elvis Gomes Calixto dos Santos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por até 20 dias. A empresa argumenta que a remoção exige a indicação exata da URL, conforme o Marco Civil da Internet e jurisprudência do STJ. Além disso, sustenta que a obrigação deve ser direcionada ao responsável pelas postagens e que provedores não devem avaliar a ilicitude de conteúdos, sob risco de violação à liberdade de expressão. Também contesta a imposição de multa sem clareza sobre os conteúdos a serem removidos e pede efeito suspensivo ao recurso, além de seu provimento para exigir a especificação das URLs.

A controvérsia cinge-se à validade de ordem judicial que impõe a um provedor de aplicações de internet a remoção de conteúdo considerado ofensivo, sem a correspondente indicação precisa do local virtual (URL) em que se encontra hospedado.

A Lei 12.965/14, que versa sobre o Marco Civil da Internet, determina que a responsabilização civil dos provedores de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros somente ocorre após o descumprimento de ordem judicial específica, devendo esta conter a identificação clara e específica do conteúdo considerado ilícito, o que inclui a indicação da URL correspondente.

O art. 19, § 1o, da referida lei é expresso ao estabelecer que a ordem judicial deverá conter, sob pena de nulidade, a identificação inequívoca do conteúdo apontado como infringente.

Tal exigência decorre do reconhecimento de que provedores de internet não devem exercer juízo de valor sobre a licitude dos conteúdos, sendo sua atuação subordinada à ordem judicial clara e específica. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE
INTERNET .
REDE SOCIAL "FACEBOOK". CONTEÚDO OFENSIVO VEICULADO POR TERCEIROS. REMOÇÃO. NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL .
NECESSIDADE. ART. 19, § 1o, DA LEI No 12.965/2014
( MARCO
CIVIL DA INTERNET
) .
INDICAÇÃO DA URL. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
1 .
A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014
( Marco
Civil da Internet), entende ser necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material ali publicado por terceiros usuários e apontado como infringente à honra ou à imagem dos eventuais interessados, sendo imprescindível a indicação clara e específica da URL - Universal
Resource

Locator
- correspondente ao material que se pretenda remover.
2 .
Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
:
95
6396 MG 2016/0191700-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2017)

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS À IMAGEM E À HONRA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VÍDEO DE
PALESTRA .
MARCO CIVIL DA INTERNET. RETIRADA DE POST ILEGAL. EXIGÊNCIA DA INDICAÇÃO DO URL NA ORDEM JUDICIAL RESPECTIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
1 .
Constitui determinação impossível aquela que impõe ao provedor de internet, genericamente, suprimir termos ou expressão, fotos ou texto específico, ainda que relacionados àqueles que constam do URL da página em que inserida a publicação supostamente ofensiva.2. Não é responsabilidade dos provedores de hospedagem realizar o juízo de valor prévio acerca da natureza ofensiva ou não das publicações da internet, por isso os pedidos de remoção de conteúdo devem ser chancelados pelo Judiciário por meio de ordem judicial que indique a localização inequívoca da postagem (URL).
3 .
Tanto os provedores de busca quanto os de hospedagem só podem ser responsabilizados pela demora ou omissão em cumprir ordem judicial de retirada de post ilegal depois de informado o URL respectivo.4. Agravo interno
desprovido.” (
STJ -
AgInt
no REsp:
173
2087 PR 2018/0068781-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2024)

No mesmo sentido, este
eg
. TJMT:

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DAS PUBLICAÇÕES DA REDE SOCIAL (FACEBOOK) – PUBLICAÇÕES DIFAMATÓRIAS E VEXATÓRIAS – FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em tela, ao menos neste momento de cognição sumária, verifica-se a criação de perfil e realização de postagens a fim de difamar a agravada nas redes sociais (Facebook), comprovando a conduta ilícita praticada contra a autora, por meio das publicações, bem como pelo Boletim de Ocorrência lavrado em desfavor do suposto suspeito, corroborando a narrativa da autora. Por sua vez, o perigo de dano é inconteste, uma vez que a exposição da autora em perfil de rede social, na qual inúmeras pessoas possuem acessos irrestritos, é hábil a causar-lhe efetivo dano à honra. Conforme precedente do STJ (REsp
no .
1698647), há a necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. Logo, diante da comprovação certa quanto à disponibilidade na internet do conteúdo indicado pela agravada, a decisão agravada deve ser mantida.”
(TJ-MT - AI: 10160500420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2023)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REDE SOCIAL – FACEBOOK – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE CONTEÚDO – FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL – COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO – NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE – CONTROLE PRÉVIO DE POSTAGEM DO USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECENDENTES DO STJ, DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme precedente do STJ (REsp no. 1629255), há a necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do
r
equerente .

Ainda, não podem os provedores de aplicação ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários, mas apenas poderão ser responsabilizados após terem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site e se negarem a removê-los.” (TJ-MT 10084110320218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

No presente caso, a decisão recorrida impõe a obrigação de remoção de publicações sem a precisa indicação das URLs correspondentes, o que pode gerar incerteza na execução da medida e comprometer a segurança jurídica.

Ademais, a exigência da URL é essencial para garantir que o provedor cumpra fielmente a decisão judicial, evitando remoções excessivas ou indevidas. Também se mostra necessária para possibilitar a fiscalização do cumprimento da ordem judicial, visto que conteúdos podem ser republicados, gerando novas URLs.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar que a remoção de qualquer conteúdo deverá ser realizada mediante a indicação da URL do conteúdo específico a ser removido, pela parte agravada
, nos termos do art. 19, §1o, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Custas
recursais
pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025